Tribunal: TJSP
Processo: 0015176-19.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente, pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta do artigo 37, da Lei de Drogas, redução da pena e fixação de regime inicial

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente, pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta do artigo 37, da Lei de Drogas, redução da pena e fixação de regime inicial menos gravoso, além da concessão da Justiça Gratuita. Impossibilidade. Pena e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.